Tribunal: STF
Processo: RE 1408423
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 122, p. 1):



“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - ESTADO DE MINAS GERAIS – SERVIDOR EFETIVADO – LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007 – NULIDADE DO VÍNCULO FUNCIONAL – FGTS – DIREITO RECONHECIDO – QUESTÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO “TRIBUNAL DA CIDADANIA” NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA “IN CASU” – ENTENDIMENTO MODULADO DO EXCELSO PRETÓRIO – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – LEI N. 11.960/09 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NA REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE 



- Com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 100/2007, no bojo da ADI n. 4.876/MG, restaram fulminados todos os atos que dela decorreram, considerada a abrangência pretérita da declaração de inconstitucionalidade, cuja repercussão atinge todos os atos praticados com base na norma viciada, desde a sua promulgação. Afastam-se, assim, a decadência do ato administrativo e o direito à estabilidade. 



- Nos termos da tese firmada no bojo do REsp n. 1806096/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, "os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado” (REsp 1806086/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 07/08/2020). 



- É trintenário o prazo prescricional aplicável “in casu”, por força da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade definida pelo colendo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do ARE n. 709.212/DF. - À luz dos ditames do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação da Lei n. 11.960/09, em se tratando de condenação em face da Fazenda Pública, a correção monetária deve observar a variação do IPCA-E e os juro de mora comportam o cômputo com base no índice de juros da caderneta de poupança. 



- Os índices estabelecidos no art. 13, da Lei n. 8.036/1990, apenas são aplicáveis aos montantes já depositados em conta vinculada do trabalhador, e não sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, em relação às quais devem incidir os consectários legais estabelecidos na Lei nº 9.494/1997, por expressa disposição legal. 



- Sentença parcialmente reformada na remessa necessária. Recurso voluntário provido em parte. 



V.V. EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO EFETIVADO – LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007 – INCONSTITUCIONALIDADE – FGTS – INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA – RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA – DECRETO N. 20.910/32 – NORMA ESPECIAL – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608/STF), o colendo STF fixou a tese de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal”. A Fazenda Pública não se submete ao teor do artigo 19-A da Lei n. 8.036/90, sendo que o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS é de cinco anos, nos termos do Decreto n. 20.910/1932.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 125, p. 4):



     “A r. decisão recorrida, ao determinar a incidência da prescrição trintenária ao FGTS dos servidores da LC 100/07, ao contrário do afirmado pela r. acórdão recorrido, está em desacordo com a modulação dos efeitos da decisão proferida por esse Colendo Supremo Tribunal Federal, no ARE 709.212/DF."



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG admitiu o recurso extraordinário, e, à luz dos arts. 1.036, § 1º e 1.037, III, do Código de Processo Civil, selecionou o presente feito “para encaminhamento ao STF como representativo da seguinte controvérsia:” (eDOC 131 p. 8).



    “Definir se, nas condenações ao pagamento de FGTS impostas à Fazenda Pública, em decorrência da nulidade de vínculo de natureza administrativa, é aplicável a prescrição quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/32, ou se incidem as conclusões decorrentes da modulação dos efeitos da decisão do Tema nº 608 (ARE nº 709.212/DF), da repercussão geral, para fins de contagem trintenária do prazo prescricional, notadamente quando as parcelas em cobrança são anteriores à data de julgamento do paradigma (13/11/2014), mas a ação tenha sido proposta até 13/11/2019.”



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se a ocorrência da inclusão da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1189, cujo recurso paradigma é o RE 1.336.848-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 15.12.2021. 



    Na oportunidade, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Na ocasião, a ementa ficou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente